Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, o que não se verifica na espécie.
2. Fixada a competência quando a ação foi proposta, não cabia intimar a parte autora para justificar a propositura da ação naquele Juízo, ainda que a parte, ao cumprir a determinação, tenha reconhecido o equívoco na distribuição fora do domicílio do consumidor.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília.